Tribunal: STF
Processo: RE 1453614
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ICMS. Imunidade. Hospital. CF art. 150, VI, 'c'; CTN art. 14. Importação de material hospitalar. Associação declarada de utilidade pública. Ausência de registro no Conselho Nacional de Assistência social. - 1. Imunidade. A simples declaração de utilidade pública e o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN são insuficientes para a concessão da imunidade. Necessidade de registro no Conselho Nacional de Assistência Social. A ausência de registro leva à denegação da ordem. 2. Principio da não-cumulatividade – Importação. Bens para o ativo fixo. Sociedade anônima. Torrencial jurisprudência do STF e do STJ afirma não incidir o ICMS na entrada de mercadoria proveniente do exterior quando o importador é pessoa física ou sociedade prestadora de serviços. RE n° 185.789 -SP, STF, Pleno, 3-3-2000. REsp n° 654.230 -RS, STJ, 1" Turma, 6- 10-2005, até a entrada em vigor da EC n° 33/01. Importação posterior à Emenda 33/01. Inexistência de ofensa ao princípio da não cumulatividade. - Sentença de procedência. Recursos oficial e da Fazenda providos para denegar a segurança.



    2. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:



    ICMS. Imunidade. Hospital. Adequação. CF art. 150, VI, 'c'; CTN art. 14. Importação de material hospitalar. Associação declarada de utilidade pública. Ausência de registro no Conselho Nacional de Assistência social. 



    1. RE n° 566.622-RS. Tema STF n° 32. Em Sociedade Beneficente de Parobé v. União, o Supremo Tribunal Federal, RE n° 566.622-RS, Pleno, 23-2-2017, Rei. Marco Aurélio, por maioria, Tema STF n°32, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". No entanto, em 18-12-2019, no ED no RE n° 566.622-RS, Pleno, 18-12-2019, Rei. Min. Rosa Weber, os embargos de declaração foram acolhidos em parte, com efeito modificativo, para (i) assentar a constitucional idade do art. 55, 11 da LF n° 8.212/91, na redação original e na redação dada pelos art. 5° da LF n° 9.429/1996 e 3º da Mp n° 2.187-13/2001; e, a fim de evitar ambiguidade, (ii) reformular a tese relativa ao Tema STF n° 32 da repercussão geral nos seguintes termos: "A lei complementar é fornia exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7% da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".



    2. Caso concreto. A impetrante pede o afastamento do ICMS sobre os bens por ela importados, em razão da imunidade tributária a que as instituições beneficentes sem fins lucrativos fazem jus, nos termos do art. 150, VI, 'c' da CF. Ao reformar a sentença para denegar a segurança, o Tribunal observou que, embora preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN, não foi comprovado o registro no Conselho Nacional de Assistência Social, indispensável para o enquadramento como 'instituição de assistência social'. A denegação da segurança referente ao reconhecimento da imunidade tributária para o não recolhimento do ICMS decorreu do não cumprimento do art. 12 da LF n° 9.532/97; e ainda que se alegue pela aplicação da mesma 'ratio decidendi' na hipótese, observa-se que, no julgamento do RE n° 566.622-RS, a controvérsia restringiu-se às entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º da Constituição Federal, dispositivo que prevê especificamente a isenção de contribuição para seguridade social; e após o julgamento dos primeiros embargos de declaração, além de assentar-se a constitucional idade do art. 55, II da LF n° 8.212/91 [que previa a portabilidade pela entidade de Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo CNSS), a tese do Tema STF n° 32 da repercussão geral foi reformulada, de forma mais restritiva. Sentença de procedência. Recursos oficial e da Fazenda providos para denegar a segurança. Acórdão mantido. 



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 146, II; e 150, VI, c, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se pronunciou sobre todas as questões aventadas nos embargos de declaração; (ii) é instituição de assistência social sem fins lucrativos, sendo imune à tributação de seu patrimônio, renda ou serviços; (iii) a exigência de registro expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social pelo art. 12 da Lei nº 9.532/97 viola o art. 146, II, da CF. 



    4. A pretensão recursal não merece prosperar



    5. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    6. Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem destacou que, apesar de o contribuinte ter atendido aos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, não comprovou possuir registro no Conselho Nacional de Assistência Social, condição indispensável para o enquadramento como 'instituição de assistência social, e, por consequência, para fazer jus à imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal. 



    7. No julgamento da ADI 1802, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se debruçar sobre a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 9.532/97. Na oportunidade, restou consignado que os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, são passíveis de definição por lei ordinária. Assim, o Plenário desta Corte declarou como inconstitucionais, tão somente, a alínea f do § 2º e o § 1º do art. 12. Confira-se a ementa do julgado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente procedente. Confirmação da medida cautelar. 1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção específica às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das instituições de assistência social. Mesmo com a referência expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do quórum qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas. 2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no trato da matéria. 3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs nº 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária. 4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de que trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2º do art. 12, por criar uma contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo da imunidade nas hipóteses que enumera. 5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1º do art. 12 da Lei nº 9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos pela vedação constitucional de tributar. 6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2º do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1º, todos da Lei nº 9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos legais.



    (ADI 1.802, Rel. Min. Dias Toffoli) - grifos acrescidos.



    8. De igual modo, a finalização do julgamento do Tema 32 da sistemática da repercussão geral consolidou entendimento no sentido da constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, prevista no art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente.



    (AI 531.271-AgR-2ºJulg-ED, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes)



    9. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, razão pela qual não merece reforma.



    10. Por fim, para firmar entendimento diverso quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Veja-se, a propósito, a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).



    (ARE 1.377.587-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator